Tribunal: TJES
Processo: 5000689-57.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-57.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
AJUIZAMENTO PELO CREDOR NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE ELEIÇÃO DO FORO – IMPOSSIBILIDADE
–

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, de modo que, em princípio, é vedado ao magistrado declinar, de ofício, de sua competência para processar e julgar o feito.

2.
Comumente, a cláusula de eleição de foro é firmada em benefício do fornecedor, o qual se vale dela para o ajuizamento de demandas judiciais, sendo ela válida, salvo se, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, for constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes.

3.
Ocorre que, na presente hipótese, foi a própria exequente que optou pelo ajuizamento da execução de título extrajudicial no foro do domicílio dos réus em detrimento do foro de eleição que a beneficiaria, privilegiando os consumidores requeridos, já que tal medida facilitará a defesa.

4.
Logo, no caso concreto, apesar das partes terem firmado cláusula de eleição de foro, deve prevalecer a competência do foro do domicílio do réu, mais benéfica ao consumidor. Precedentes.

5.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara Única da Comarca de Fundão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR competente para processar a demanda originária o juízo suscitado da Vara Única da Comarca de Fundão, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares e como suscitada a eminente Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão.

A magistrada suscitada (fls. 07/08 do evento 4152147) declinou da competência para processar a execução de título executivo extrajudicial nº 0000865-12.2021.8.08.0059, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA em face de ANDRÉIA MEIRELES PALAURO e MARCOS LUIZ MEIRELES PALAURO, por entender que “
o exequente ajuizou a presente em local absolutamente incompetente para o prosseguimento e julgamento da ação. Isto, porque fora eleita, pelas partes, cláusula expressa de eleição de foro
”.

O juiz suscitante, por seu turno, afirmou que “
considerando que a competência no caso sob tablado é relativa, a incompetência não pode ser declarada ex officio, pois vedado expressamente pelo ordenamento jurídico, salvo melhor juízo, por se tratar de competência derrogável
” e que “
o presente caso não se enquadra nas exceções previstas no art. 47 do CPC/15, que excepcionam determinadas ações da competência relativa
”, observando ainda “
a boa-fé do exequente quando desconsiderou a cláusula de eleição de foro que lhe beneficiava para ajuizar a demanda no local de residência dos réus, que é uma das causas de competência de propositura da execução (art. 781, I, do CPC)
”.

Como cediço, a competência territorial, em regra, possui natureza relativa, de modo que, em princípio, é vedado ao magistrado declinar, de ofício, de sua competência para processar e julgar o feito
1
.

Comumente, a cláusula de eleição de foro é firmada em benefício do fornecedor, o qual se vale dela para o ajuizamento de demandas judiciais, sendo ela válida, salvo se, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, for constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
2
.

Ocorre que, na presente hipótese, foi a própria exequente que optou pelo ajuizamento da execução de título extrajudicial no foro do domicílio dos réus em detrimento do foro de eleição que a beneficiaria, privilegiando os consumidores requeridos, já que tal medida facilitará a defesa.

Logo, no caso concreto, apesar das partes terem firmado cláusula de eleição de foro, deve prevalecer a competência do foro do domicílio do réu, mais benéfica ao consumidor.

Em caso semelhante ao dos autos, já se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça pela prevalência da competência do foro de domicílio do réu, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PELO CREDOR NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE ELEIÇÃO DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). II - Na hipótese, havendo o Credor observado o foro de domicílio do devedor, não cabe ao Juízo declinar de sua competência alegando necessidade de observar o foro de eleição, circunstância, bem é de ver, prejudicial ao Consumidor. III - Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da Vara Única de Fundão - ES, para o processamento do feito originário, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES; CC 0007064-67.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/04/2021; DJES 17/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0000865-12.2021.8.08.0059 a douta Juíza suscitada da Vara Única da Comarca de Fundão.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
3
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Súmula nº 33 do STJ – A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

2
AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.

3
Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.